Tribunal: TJES
Processo: 0019448-11.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019448-11.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON ISIDORO FERREIRA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR QUE PARTICIPOU DA DILIGÊNCIA. CONFISSÃO DO ACUSADO QUE MANTINHA O ARMAMENTO SOB SUA GUARDA. CRIME CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A “
jurisprudência reconhece que o depoimento dos agentes públicos responsáveis pela prisão, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050150101447, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022).

2. Para a configuração do crime previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento não é necessário que o agente seja o proprietário do armamento apreendido, mas tão somente que pratique algum dos verbos do tipo, sendo que, na hipótese, o acusado confessou que tinha ciência de que o armamento se encontrava no forro do teto de sua residência, enquadrando-se, portanto, na modalidade “manter sob sua guarda”.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDSON ISIDORO FERREIRA CAMPOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 a pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a inexistência de elementos probatórios suficientes para alicerçar um édito condenatório, não restando evidenciada a autoria delitiva.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5923092), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDSON ISIDORO FERREIRA CAMPOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a inexistência de elementos probatórios suficientes para alicerçar um édito condenatório, não restando evidenciada a autoria delitiva.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, narrando que, no dia 22/09/2016, na Rua Henrique Alves Paixão, 297, Centro, Sooretama/ES, em uma ação conjunta do MPES e da Polícia Civil, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, os agentes se deslocaram até o referido endereço, onde encontraram um carregador de pistola 380, sem numeração, contendo doze munições intactas, e, em uma caixa, mais oito munições do mesmo calibre.

Além disso, no local, fora encontrada uma “caneta revólver” devidamente municiada com munição calibre . 32.

Com efeito, registro que a materialidade do delito se encontra demonstrada por meio do auto de apreensão (p. 33 dos autos digitalizados), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (p. 35 dos autos digitalizados) e pelo laudo pericial de pp. 253/259, o qual concluiu que a “caneta revólver” apreendida é classificada como sendo de uso restrito, nos termos do Decreto nº 3.665/2000 (em vigor à época da elaboração do laudo).

Já a autoria pode ser extraída do depoimento testemunhal e da própria confissão judicial do acusado.

Em juízo, o Policial Militar Luís Cláudio Morandi Iacono, que participou da operação, corroborou os fatos narrados na denúncia, dizendo que participou da operação e que, durante buscas na casa do acusado, fora localizado no teto da residência a “caneta revólver”, a qual continha uma munição acoplada.

Na mesma linha, foi o depoimento em sede policial do Policial Militar Sérgio Ubaldo Antunes.

Ressalto, nesse ponto, que “
a
jurisprudência reconhece que o depoimento dos agentes públicos responsáveis pela prisão, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050150101447, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022).

Em seu interrogatório, no que foi reiterado nas razões recursais, o acusado afirma que o armamento pertencia a seu pai e que sabia que a arma havia sido guardada naquele local, mas que teria “esquecido dela”.

Destaco que para a configuração do crime previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento não é necessário que o agente seja o proprietário do armamento apreendido, mas tão somente que pratique algum dos verbos do tipo, sendo que, na hipótese, o acusado confessou que tinha ciência de que o armamento se encontrava no forro do teto de sua residência, enquadrando-se, portanto, na modalidade “manter sob sua guarda”.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. REDUÇÃO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. I - O eg. Tribunal de origem deixou consignado que os elementos carreados aos autos comprovam a autoria delitiva, já que, mesmo não sendo proprietário das armas e munições, o agravante sabia que elas estavam guardadas na propriedade por ele administrada, sendo, portanto, responsável pelos artefatos encontrados. Na hipótese, restou consignado que
"Restou claro que, mesmo não sendo o proprietário das armas e munições, o apelante sabia que elas estavam guardadas na propriedade, a qual administrava, logo, era o responsável direto pelo armamento e munições, não podendo se falar em negativa de autori
a" (fl. 672). A desconstituição de tal entendimento depende de nova incursão no conjunto de fatos e provas, o que não é viável em sede de recurso especial a teor do enunciado sumular n. 7 desta Corte. II - Tanto a posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) quanto o porte ou posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da mesma lei) são crimes de perigo abstrato, dispensando-se prova de efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado. III - "O simples porte de arma de fogo, acessório ou munição, por si só, coloca em risco a paz social, porquanto o instrumento, independentemente de sua potencialidade lesiva, intimida e constrange as pessoas, o que caracteriza um delito de perigo abstrato. O tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal" (AgRg no REsp n. 1.434.940/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 4/2/2016). IV - A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 749.912/PR, pacificou o entendimento de que o benefício previsto no artigo 115 do Código Penal não se aplica ao réu que completou 70 anos de idade após a data da primeira decisão condenatória. Assim, na hipótese, não há como reduzir o prazo prescricional pela metade, já que o recorrente contava com menos de 70 (setenta) anos na data de prolação da sentença condenatória. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.027.337/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 27/3/2017.)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.